Tribunal: TCU
Processo: 044.523/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2092/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.523/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel da Silva Portacio (XXX.539.202-XX); Felipe Alex Santiago Cruz (XXX.292.762-XX); Jose Gustavo Andrade Gomes (XXX.936.676-XX); Paulo Rodson Cascaes Dantas (XXX.964.292-XX); Susana Emperatriz Monteiro Salazar (XXX.282.282-XX); Wilton Pires da Cruz (XXX.174.452-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.